Tribunal: STF
Processo: RHC 63870
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
CONSTITUI CRIME MILITAR O COMETIDO POR POLICIAL MILITAR, EM
SITUAÇÃO DE ATIVIDADE, MESMO NÃO SE ENCONTRANDO EM SERVIÇO, MAS
TENDO USADO ARMAMENTO DE PROPRIEDADE DA CORPORAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'
A QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGA-SE PROVIMENTO.